Tribunal: TJMMG
Processo: 2000218-02.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000218-02.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000174-14.2024.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 23/10/2025 Publicação: 03/11/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 240, §§ 4º, 5º, 6º, II e IV e §6º-A, 288 E 303, §2º, TODOS DO CPM, E NO ARTIGO ART. 16 C/C O ART. 20, I, AMBOS DA LEI N. 10.826/2003. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU, SUBSIDIARIAMENTE, DE SUA SUBSTIUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INICIAL APÓCRIFA. IMPETRAÇÃO VIA E-MAIL. NÃO APRESENTAÇÃO DOS ORIGINAIS NO PRAZO LEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus, com pedido liminar, objetivando a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares, sob o argumento de que a prisão preventiva e a condenação do paciente foram amparadas em mandado de busca e apreensão expedido por juiz incompetente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a peça inicial, apresentada via e-mail, preenche os requisitos previstos no artigo 471 do CPPM e na Lei n. 9.800/99 e, no mérito, se resta configurado o constrangimento ilegal suscitado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de assinatura na petição inicial do habeas corpus, requisito essencial previsto no art. 471, alínea "c", do CPPM, impede o seu conhecimento. 4. Ademais, em conformidade com o art. 2º da Lei n. 9.800/99, a impetração formalizada via e-mail depende de posterior ratificação, através da apresentação dos originais em juízo, no prazo de cinco dias, a fim de assegurar a autenticidade do ato processual, o que não foi cumprido. IV. DISPOSITIVO 4. Habeas Corpus não conhecido. _____________ TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Dispositivos relevantes citados: CF, art.5º, inciso LXVIII; CPPM, artigo 471, “c” e Lei n.9.800/99, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 24.821/RJ, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, julgado em 26/4/2005, DJ de 6/2/2006; Habeas Corpus n. 35.314/BA, Rel. Ministra Laurita Vaz, dj 13/12/2004. TJMG, Habeas Corpus Criminal 1.0000.19.024975-5/000, Relator: Des. Denise Pinho da Costa Val, 6ª CÂMARA CRIMINAL, publicação em 02/05/2019; Habeas Corpus Criminal 1.0000.18.115687-8/000, Relator(a): Des.(a) Adilson Lamounier, 5ª CÂMARA CRIMINAL, publicação em 25/03/2019 e Habeas Corpus Criminal 1.0000.18.118887-1/000, Relator: Des. Catta Preta, 2ª Câmara Criminal, publicação em 10/12/2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em não conhecer do presente habeas corpus. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo próprio paciente, Antônio José Viana Campos, com fulcro no inciso LXVIII do art. 5º da Constituição Federal (CF), apontando como autoridade coatora o juiz de direito titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), Marcelo Adriano Menacho dos Anjos. Inicialmente, o paciente/impetrante informa que, a pedido do Ministério Público, a autoridade coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva, encontrando-se ele acautelado no 28º Batalhão da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG), localizado na cidade de Unaí/MG. Alega que, com “a notícia de que, em 07 de fevereiro de 2024, o Sgt Resende notou que, aparentemente, a sede do Pelotão de Muzambinho/MG havia sido arrombada”, o Ministério Público, vendo semelhanças físicas entre ele, paciente, e o autor da conduta delituosa, passou a considerá-lo suspeito, motivo pelo qual entende que os mandados de busca e apreensão cumpridos em seu desfavor foram expedidos por autoridade incompetente – o juiz de direito da comarca de Muzambinho –, ao passo que, por ser militar, o juízo competente seria esta Justiça Especializada. A esse respeito, destaca que o juiz da Comarca de Muzambinho/MG autorizou as buscas nos imóveis a ele relacionados, tendo sido localizados alguns objetos (peças de vestuário) que guardavam semelhança com os usados por um dos autores do crime, duas munições .762 e 18 munições .40. Menciona que, de forma totalmente controversa, na análise do requerimento de representação por sua prisão preventiva e pela prisão preventiva de um civil, formulado pelo delegado de polícia, tendo em vista TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 o mesmo fato, o juiz da comarca de Muzambinho/MG declinou a competência à Justiça Militar, com fundamento no art. 9º, inciso II, alínea “e”, e no inciso III, alínea “a”, do Código penal Militar (CPM). Informa que o Conselho Permanente de Justiça, no julgamento do feito, condenou-o à pena de 13 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, tendo sido a sentença amparada em provas colhidas durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão expedidos por juiz absolutamente incompetente. Por esse contexto, registra que “vem sendo submetido a intenso constrangimento ilegal por 18 meses, na medida em que fora preso em decorrência do cumprimento dos mandados de busca e apreensão e, então, decretada sua prisão preventiva de forma imediata – sem ao menos decretar medidas cautelares diversas da prisão, as quais são suficientes para evitar qualquer dano a outrem”. Ao final, requereu: O recebimento e conhecimento do presente writ, uma vez que se encontram presentes os pressupostos do fumus boni iuris e periculum in mora, que demonstram ictu oculi os requisitos relevantes do pedido, requerendo, pois, a CONCESSÃO DA ORDEM EM CARÁTER LIMINAR, REVOGANDO DE IMEDIATO A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, determinando-se imediatamente a expedição do competente Alvará de Soltura, restituindo-se a liberdade do mesmo de forma plena, forte nos argumentos lançados alhures; Após colhidas as informações e parecer da Procuradoria Geral da República, seja a ordem CONHECIDA e CONCEDIDA de forma definitiva, ratificando-se a liminar, diante do manifesto constrangimento ilegal perpetrado, pois desta forma Vossas Exas. estarão, como de costume, restabelecendo o império da Lei, do Direito e da excelsa JUSTIÇA; Subsidiariamente, seja concedida a ordem, restituindo-se a liberdade do Paciente pelo flagrante constrangimento ilegal, nos termos do artigo 259 do Código de Processo Penal Militar, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, EM CONSEQUÊNCIA DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES, por não subsistirem os fundamentos para manutenção da segregação, além de o paciente estar preso preventivamente por 18 meses sem qualquer ocorrência que desabone sua conduta prisional, o que demonstra sua pré-disposição em contribuir com a Justiça sob qualquer forma. Aplicando-se, se for o caso, qualquer das demais medidas cautelares pessoais indicadas no Rol do Artigo 319 do CPP. Desta feita, sob infringência do disposto no caput e § 1º do artigo 157 do Código de Processo Penal, as eventuais provas oriundas da decisão judicial acostada na folha 27, autos n° 5000251-91.2024.8.13.0441, devem ser declaradas nulas com ulterior desentranhamento de todas aquelas decorrentes das diligências levadas a cabo pela investigação. Consequentemente, requer-se a anulação da ação penal nº 2000174- 14.2024.9.13.0001/MG, do APF nº 2000092-80.2024.9.13.0001 e do pedido de quebra de sigilo nº 2000090-10.2024.9.13.0002, ab initio por terem se originado a partir das buscas autorizadas por Juízo Absolutamente Incompetente (Justiça Comum Estadual) para analisar o pleito envolvendo o cometimento, em tese, de crime militar (JME) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 praticado por militar da ativa, em local sujeito à administração militar e contra o patrimônio da organização militar. Em 23/09/2025, indeferi o pedido liminar e determinei que a autoridade apontada como coatora apresentasse as informações, bem como que fosse dada “vista” à Procuradoria de Justiça (Evento 07). Requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora, elas foram prestadas nos seguintes termos: [...] Em 22/03/2024, o Ministério Público ofereceu denúncia contra paciente, 3º Sgt PM Antônio José Viana Campos, imputando-lhe a prática, em tese, de conduta descrita no art. 240, § 4º, §5º, §6º, inc. II e IV e §6º-A e art. 288, na forma do art. 53 CPM; art. 303, §2º, CPM, e art. 16, cc. art. 20, I da Lei nº 10.826/03. A denúncia foi recebida pelo magistrado subscritor destas informações, e determinada a citação dos réus e designada audiência para inquirição das testemunhas arroladas na denúncia, pela defesa e realizado o interrogatório do paciente. A prisão preventiva foi decretada para garantir a ordem pública, pela periculosidade do acusado e a manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina. Além disso, não foi considerada a aplicação de nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão. Em 04/04/2024, a denúncia foi recebida e determinada a citação do paciente, bem como a intimação para apresentar resposta à acusação, nos termos do art. 396, do CPP. Em 29/04/2025, foi realizada a sessão de julgamento na qual, o conselho Permanente de Justiça, por unanimidade de votos condenou o paciente pela prática dos delitos capitulados nos arts. 240, §4º, 5º, 6º, II e IV e §6º-A, do delito previsto no art. 288, e do delito previsto no art. 303, §2º, todos do CPM. O CPJ, também por decisão unânime, condenou o réu pela prática do delito capitulado no art. 16 c/c art. 20, I, ambos da Lei 10.826/2003. O CPJ fixou o regime fechado como de cumprimento inicial da pena. Foi mantida a prisão preventiva anteriormente decretada. A leitura de sentença foi realizada em 20/05/2025. Na sentença, foram apreciadas todas as preliminares levantadas pela defesa, quais sejam, a nulidade processual absoluta em razão da incompetência do juízo comum em expedir mandados de busca e apreensão na residência do paciente que era um militar. A segunda preliminar arguida pela defesa consiste no desvio de finalidade, fishing expedition e quebra do princípio do devido processo legal no sentido de que foram apreendidos aparelhos celulares da esposa e de funcionários da oficina da esposa do paciente. Por fim, a terceira preliminar diz respeito às nulidades posteriores, alguns aspectos que a defesa do acusado classificou de pontos relevantes. No caso dos autos foram vários dados desacompanhados dos códigos Hashes. Todas as preliminares foram apreciadas pelo Conselho de Justiça por ocasião da sessão de julgamento. Em 21/05/2025, foi juntado nos autos o Ofício nº 006.3/2025 - CPM, enviado pela Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais, noticiando que a Promotora de Justiça Gabriela Abreu Costa de Souza Lima, da 5ª Promotoria de Justiça de Poços de Caldas/MG, em visita na Unidade Militar Prisional que o paciente se encontrava, considerou inadequada a cela da UMP da 18ª RPM para permanência prolongada de presos. Em razão disso, solicitou a transferência dos militares detidos nesse local. A Corregedoria, após receber o pedido, solicitou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 um relatório detalhado ao diretor da UMP, que foi anexado ao ofício – evento 483, documento 5, dos autos nº 2000174-14.2024.9.13.0001. No mesmo ofício, a CPM informou que existem vagas disponíveis em outras unidades prisionais militares, especificamente: 28º BPM – Unaí/MG; 19º BPM – Teófilo Otoni/MG e 44º BPM – Almenara/MG. Em 27/05/2025, o magistrado subscritor destas informações, determinou a intimação do paciente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, indique nominalmente qual das três Unidades Prisionais informadas, prefere para que seja realizada a sua transferência. Em 30/05/2025, o paciente peticionou contrariamente à transferência para as unidades indicadas, alegando que ficam muito distantes da residência familiar do paciente (distâncias entre 790 km e 1.170 km) e requereu que fosse verificada a existência de vagas em unidades prisionais próximas à região de origem do paciente. Em 02/06/2025, peticionou novamente, reforçando e acrescentando ao pedido anterior, pela preferência por transferência para unidade dentro da 18ª RPM, onde o paciente se encontra atualmente. Apenas subsidiariamente, na falta de vagas, aceita transferência para regiões limítrofes, desde que próximas da residência família. Em 04/06/2025, o magistrado subscritor destas informações, indeferiu o requerimento constante no evento 495, consistente na expedição de ofício à Administração Militar, posto que já foi informado pela Corregedoria da PMMG, no evento 483, sobre a existência de vagas disponíveis para a prisão do paciente. Tendo em vista que o local mais próximo da residência do paciente é a unidade prisional de Unaí/MG, determinou a transferência do 3º Sgt PM Antônio José Viana Campos para a unidade prisional do 28º BPM/16ª RPM – Unaí/MG. Em 24/07/2025, os autos foram remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça Militar para julgamento do recurso de apelação. [...] O eminente procurador de justiça apresentou seu parecer, sob os seguintes fundamentos, in verbis: [...] Pois bem, inicialmente, verifica-se que as alegações de incompetência do juízo da Comarca de Muzambinho para expedir o Mandado de Busca e Apreensão que resultou na autuação em flagrante, nulidade da respectiva decisão, bem como de ilegalidade da quebra do sigilo de dados dos aparelhos eletrônicos apreendidos (evento 1 - INIC2 - fls. 08/11) já foram profundamente analisadas no julgamento do habeas corpus nº 2000053-86.2024.9.13.0000, oportunidade em que a ordem foi denegada nos termos do parecer ministerial do feito (evento 33 - autos nº 2000053-86.2024.9.13.0000), sendo desnecessário tecer quaisquer outros esclarecimentos acerca do assunto. Não bastasse, é válido reiterar que, em se tratando de fatos gravíssimos envolvendo a subtração de diversas armas de fogo e munições do arsenal do Pelotão de Muzambinho, sem dúvida, a manutenção da prisão preventiva se mostra necessária, na medida em que o paciente, com a sua conduta, atentou diretamente contra a organização militar, de maneira que a sua liberdade resulta na subversão do ordenamento moral que norteia essa categoria profissional e gera animosidades incompatíveis com os princípios militares das hierarquia e disciplina, circunstâncias que se enquadram perfeitamente na hipótese do artigo 255, alínea “e”, do CPPM, suficientes para se justificar a segregação cautelar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Desta forma, as considerações tecidas pelo Juiz apontado como autoridade coatora na sentença (evento 477 dos autos nº 2000174-14. 2024.9.13.0001) e das informações por ele prestadas em sede de habeas corpus (evento 12), aliadas à decisão que indeferiu o pedido liminar (evento 7), são mais do que suficientes para comprovar a presença dos requisitos da custódia cautelar, considerando que o que se pretende com a privação da liberdade não é apenas prevenir a prática de delitos, mas também manter intacta a confiança que os jurisdicionados depositam nos órgãos judiciais, até mesmo para que se possibilite dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição dos agentes públicos que contrariam as regras de comportamento social. Pelo exposto, não havendo qualquer mudança a ensejar a revogação da prisão preventiva do 3º Sgt PM ANTÔNIO JOSÉ VIANA CAMPOS, a Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem de habeas corpus com a manutenção da custódia cautelar, nos moldes do que preceitua o artigo 255, alíneas “a”, “c” e “e”, do CPPM. É o relatório., DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Do exame dos autos, verifica-se que a presente impetração não merece ser conhecida. Isto porque se constata que a inicial é apócrifa, pois ela não foi assinada pelo paciente/impetrante, conforme se observa no Evento 1, INIC2, e na certidão acostada no evento 5, CERT1, deixando-se, assim, de ser conferida autenticidade às razões postas na peça de ingresso. Dispõe o artigo 471, alínea "c", do Código de Processo Penal Militar, in verbis: Art. 471. A petição de habeas corpus conterá: a) o nome da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer violência ou coação e o de quem é responsável pelo exercício da violência, coação ou ameaça; b) a declaração da espécie de constrangimento ou, em caso de ameaça de coação, as razões em que o impetrante funda o seu temor; c) a assinatura do impetrante, ou de alguém a seu rôgo, quando não souber ou não puder escrever, e a designação das respectivas residências. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ROUBO COM CAUSA DE AUMENTO DE PENA E SEQÜESTRO. PETIÇÃO APÓCRIFA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REGIME FECHADO. GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME. 1. Não se conhece de habeas corpus cuja petição inicial é apócrifa, porquanto, embora possa ser impetrado por advogado ou por qualquer do povo, deve conter a "assinatura do impetrante, ou de alguém a seu rogo, quando não souber ou não puder escrever" (Código de Processo Penal, artigo 654, parágrafo 1º, alínea "c"). [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 (HC n. 24.821/RJ, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, julgado em 26/4/2005, DJ de 6/2/2006, p. 322.) HABEAS CORPUS. PETIÇÃO INICIAL APÓCRIFA. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. 1. Muito embora o habeas corpus possa ser impetrado por qualquer pessoa do povo, independentemente de procuração, não se afigura admissível a ausência de assinatura, na petição inicial, do Impetrante ou de alguém a seu rogo. Precedentes. 2. Writ não conhecido. (Habeas Corpus Nº 35.314/BA, Rel. Ministra Laurita Vaz, dj 13/12/2004) No mesmo sentido, é sedimentado o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais: EMENTA: HABEAS CORPUS - INICIAL APÓCRIFA - NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. A ausência de assinatura na petição inicial do habeas corpus, requisito essencial de acordo com o art. 654, § 1º, "c" do CPP, impede o seu conhecimento. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.19.024975-5/000, Relator(a): Des.(a) Denise Pinho da Costa Val, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/04/2019, publicação da súmula em 02/05/2019) EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. FRAUDE PROCESSUAL. INICIAL APÓCRIFA. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. COMPROVAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NECESSIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. - Considerando que o paciente encontra-se preso provisoriamente há mais de 13 meses e não há qualquer previsão para término da instrução, é de se reconhecer o excesso de prazo e a consequente coação ilegal devido à demora no trâmite processual não atribuível à defesa. - Considerando as peculiaridades do caso concreto, recomenda-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.18.115687-8/000, Relator(a): Des.(a) Adilson Lamounier, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 19/03/2019, publicação da súmula em 25/03/2019) EMENTA: "HABEAS CORPUS" - EXECUÇÃO PENAL - PETIÇÃO INICIAL APÓCRIFA - NÃO CONHECIMENTO DO "WRIT" - INTELIGÊNCIA DO ART. 654, §1º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. - Inviável é o conhecimento do "habeas corpus" se a inicial da impetração encontra-se sem assinatura da impetrante, em desconformidade com o disposto no art. 654, §1º, alínea "c", do Código de Processo Penal. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.18.118887-1/000, Relator(a): Des.(a) Catta Preta, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/11/2018, publicação da súmula em 10/12/2018) Ademais, registro que a peça inicial foi enviada por e-mail, através do endereço eletrônico joice_radiologia@yahoo.com.br (Evento 1, EMAIL1), no dia 22/09/2025, e, até a presente data, não foi juntada a documentação original. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Conforme disposto no parágrafo único do art. 2º1 da Lei 9.800/99, é imprescindível, para o conhecimento do pedido, que sejam as peças originais juntadas aos autos no quinquídio legal, visando assegurar, com isso, a autenticidade do ato. Nesse sentido: EMENTA: HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VIA E-MAIL. ORIGINAIS NÃO APRESENTADOS NO QUINQUIDIO LEGAL. PETIÇÃO APÓCRIFA. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. - A impetração formalizada via 'fac-símile' ou e-mail depende de posterior ratificação para assegurar a autenticidade do ato, nos termos exigidos pelo art. 2º, da Lei 9.800/99. Ademais, não se conhece do pedido quando a petição inicial não se encontra assinada pelo Impetrante (Inteligência do artigo 654, §1º, "c", do Código de Processo Penal). (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.18.000202-4/000, Relator(a): Des.(a) Renato Martins Jacob, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/02/2018, publicação da súmula em 21/02/2018) Destarte, considerando que a peça inicial é apócrifa e não tendo sido os originais da impetração apresentados no prazo legal, é inviável o conhecimento do writ. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelos mesmos fundamentos, acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de outubro de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator 1 Art. 2º A utilização de sistema de transmissão de dados e imagens não prejudica o cumprimento dos prazos, devendo os originais ser entregues em juízo ou encaminhados por meio de protocolo integrado judicial nacional, necessariamente, em até 5 (cinco) dias contados da data de seu término. (Redação dada pela Lei nº 14.318, de 2022) Vigência Parágrafo único. Nos atos não sujeitos a prazo, os originais deverão ser entregues em juízo ou encaminhados por meio de protocolo integrado judicial nacional, necessariamente, em até 5 (cinco) dias contados da data de recepção do material. (Redação dada pela Lei nº 14.318, de 2022) Vigência